Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721963-54.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: URSULLA ANDRESSA NUNES DALTRO DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de URSULLA ANDRESSA NUNES DANTRO. Na inicial, o banco autor requereu a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 429.089,41 (quatrocentos e vinte e nove mil e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), decorrente do inadimplemento de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia registrada sob o no 40/01048-1. Narrou, em síntese, ter celebrado com a demandada, em 04/02/2015, a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia registrada sob o no 40/01048-1, para concessão de crédito no valor de R$ 239.700,00 (duzentos e trinta e nove mil e setecentos reais), com vencimento final avençado para 01/02/2020. Todavia, a executada não cumpriu com a obrigação e, a partir do dia 01/02/2017, deixou de efetuar o pagamento do valor avençado, a justificar o ajuizamento da presente ação (ID 76593087). Na sentença, o pedido autoral foi julgado procedente, convertendo-se de pleno direito o mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 429.089,41, com a incidência de correção monetária pelo IPCA, de multa de 2% e de juros de mora pela taxa Selic (observado o abatimento determinado no §1o do art. 406 do CC), desde a data da última atualização, acostada ao ID 214512902. Em razão da sucumbência, a parte ré foi, ainda, condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00, nos moldes do §8o do art. 85 do CPC, “diante da singeleza dos atos praticados no presente feito” (ID 76593263). Nesta sede, o banco apelante requer a reforma parcial da sentença, a qual fixou honorários advocatícios de forma ínfima, para a majoração da verba em patamar não inferior a 10% do valor atribuído à causa. Argumenta, em suma, estar o valor fixado abaixo do mínimo legal estipulado no art. 85, §2o, do CPC, o qual determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Defende não se aplica aplicar o critério da equidade ao caso concreto, porquanto não se trata de demanda com proveito inestimável ou irrisório. Ao contrário disso, a demanda possui o valor atualizado conforme a planilha acostada aos autos, sendo certo que a fixação dos honorários na sentença é completamente indevida, principalmente à luz do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (ID 76593271). Preparo recolhido (ID 76593272). Intimada (ID 76593273), a recorrida deixou de apresentar contrarrazões (ID 76593275). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao art. 1.011 do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do CPC. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Consoante relatado, a questão devolvida à apreciação restringe-se à fixação dos honorários advocatícios. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A propósito, dispõe o artigo 8o do CPC que: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Com relação a fixação do montante devido a título de honorários de sucumbência, o art. 85, § 2o, do CPC estabelece o seguinte: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” O STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos (a legitimar o presente pronunciamento monocrático): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. -g.n. Assim, considerando o julgado acima e o valor da condenação presente (R$ 429.089,41), o qual não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, como regra geral, percentual incidente sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido ou, ainda, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, não sendo a baixa complexidade da causa capaz de justificar o afastamento da regra legal, ao contrário do entendimento do sentenciante. Na mesma linha, precedentes desta 2a Turma Cível: “[...] 5. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 6. O Código de Processo Civil de 2015 reduziu a aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, ao estabelecer uma ordem objetiva e sucessiva dos parâmetros a serem adotados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Tese de julgamento: “O valor elevado da causa, por si só, não autoriza a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, cujas hipóteses estão restritas às dispostas no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 2043257, 0710810-92.2022.8.07.0020, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 23/09/2025) - g.n. “[...] 3. A legislação processual civil estabelece, como regra geral, que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. 4. A apreciação equitativa, prevista no § 8o do art. 85 do CPC, constitui exceção, cabível apenas nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.076, firmou entendimento de que a utilização da equidade é vedada quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados. 6. No caso concreto, o valor da condenação ultrapassa R$ 346 mil, sendo líquido e elevado, o que inviabiliza a adoção do critério equitativo, devendo ser aplicados os percentuais definidos no § 2o do art. 85 do CPC. 7. A baixa complexidade da causa ou a hipossuficiência econômica da parte vencida não justificam, por si só, o afastamento da regra legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da justa remuneração da advocacia, assegurado pelo art. 133 da CF/1988. 8. A fixação inadequada dos honorários em valor fixo e inferior ao mínimo legal compromete os parâmetros objetivos da legislação processual e a jurisprudência consolidada, ensejando sua reforma. [...]” (Acórdão 2037021, 0710006-27.2022.8.07.0020, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 09/09/2025) - g.n. Dessa forma, adota-se como base de cálculo dos honorários o valor da condenação, fixando-se a verba honorária em 10% sobre R$ 429.089,41, o que resulta em quantia adequada e proporcional, bem como compatível com a determinação legal. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora para fixar os honorárioss advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (R$ 429.089,41), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Na forma do Tema 1059 do STJ, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator